Tribunal: TJMT
Processo: 1010754-46.2021.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010754-46.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LADIR ODETE KOWALSKI - CNPJ: 30.172.876/0001-86 (APELANTE), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), DISBERRISO ATACADO LTDA - CNPJ: 30.172.876/0002-67 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA-FISCAL. ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE AUTORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação declaratória por ausência de interesse de agir, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. A ação buscava declarar a inexistência de relação jurídica-fiscal referente à incidência de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, por ter supostamente dado causa à propositura da ação.

III. Razões de decidir:

1. A ação declaratória exige a demonstração de incerteza objetiva sobre direitos já constituídos, o que não ocorreu no presente caso, pois a autora não comprovou operação concreta sujeita à cobrança de ICMS.

2. A Fazenda Pública não impugnou a pretensão autoral, afirmando que não há incidência de ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, desde que comprovadas.

3. Não houve conduta da Fazenda Pública que justificasse a propositura da demanda, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à parte autora o pagamento dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido. Sentença mantida, com majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
: “Nos termos do princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da ação, sem fundamento concreto, deve arcar com os honorários advocatícios”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.135.878/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.6.2013, DJe de 02.8.2013; STJ, REsp 963.950/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 08.4.2008, DJe de 24.4.2008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LADIR ODETE KOWALSKI contra a sentença proferida pelo juízo da 4º Vara Cível de Sorriso (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica-fiscal n. 1010754-46.2021.8.11.0040 movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO, extinguiu o feito, em razão da inexistência de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condenou a parte autora ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que a Fazenda Pública deu causa a propositura da demanda, pelo que deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária.

Instada, a parte apelada deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LADIR ODETE KOWALSKI contra a sentença proferida pelo juízo da 4º Vara Cível de Sorriso (MT) que extinguiu a ação declaratória de inexistência de relação jurídica fiscal n. 1010754-46.2021.8.11.0040, em razão da inexistência de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta ser devido o pagamento da verba honorária pela Fazenda Pública, visto que deu causa à propositura da ação.

Pois bem.

O d. Juízo
a quo
reconheceu a ausência do interesse de agir da autora diante da ausência de comprovação de violação do direito alegado, de modo que a condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. Vejamos:

“[...]
O pedido inicial se revela genérico e não foi individualizada qualquer operação fiscal concreta em que tenha havido tributação indevida de ICMS no deslocamento de mercadorias entre a matriz e filial da parte autora.

Não há nos autos qualquer documento fiscal que indique a tributação de ICMS na transferência de mercadorias entre as empresas matriz e filial da parte autora.

Tanto assim que o Fisco Estadual sequer contestou a ação, informando nos autos inexistir a referida tributação.

[...]

Feitas tais ponderações, reconheço a inexistência de interesse de agir, impondo-se a imediata extinção do feito.

Ante ao exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

Dado o princípio da causalidade, a parte autora deverá responder por custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85/CPC
”. (Id. 222854237).

De fato, é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que “
a ação declaratória exige para sua propositura que haja incerteza objetiva e jurídica, isto é, relativa a direitos e obrigações já existentes e atuais e não apenas possíveis
” (STJ – REsp 963.950/DF, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08.4.2008, DJe de 24.4.2008).

Nesse sentido, insta salientar o entendimento exarado pelo c. STJ, no julgamento do EREsp 1.135.878/RS:

“[...]
2. Cabe ação declaratória para obter o reconhecimento de inexistência de relação jurídica-tributária para fins prospectivos, quando o contribuinte demonstra que o fato jurídico suscitado diz respeito ao cotidiano de suas atividades e que há conduta rotineira do fisco infirmando o direito alegado já manifestada em outros casos análogos, seja por meio de indeferimento de pedido administrativo ou de lavratura de auto de infração.

[...]”.

(STJ -

EREsp 1.135.878/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26.6.2013, DJe de 02.8.2013). [sem negrito no original].

No caso, a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica fiscal visando que fosse reconhecido o direito de não tributar pelo ICMS as transferências promovidas por quaisquer de seus estabelecimentos, tendo, para tanto, instruído a inicial com notas fiscais eletrônicas de entradas, saídas e transferências de mercadorias

(Id’s. 69530921, 69530922, 69530923 e 69530924).

Desse modo, da análise dos autos, verifico que, em que pese tenha comprovado a iminente transferência de mercadorias entre estabelecimento do mesmo titular, não foi acostada nos autos nenhuma nota fiscal de
transferência de mercadorias
na qual houve incidência do ICMS, tampouco há prova do indeferimento administrativo ou da instauração de processo administrativo referente ao pagamento do imposto.

Pelo contrário, a Fazenda Pública manifestou que não discorda da pretensão autoral, desde que a transferência seja
comprovadamente
entre estabelecimentos do mesmo titular:

“[...]
requerer a desconsideração dos termos desta demanda visto que não há qualquer discordância da FPE-MT com seus termos, desde que de fato a transferência de bens seja comprovadamente entre estabelecimentos do mesmo titular e cumpridas as exigências acessórias fiscais, evidenciando assim a total ausência da condição da ação para seu legítimo exercício (interesse de agir necessidade/utilidade), devendo assim incidir o disposto insculpido no art. 485 VI do NCPC, deixando claro que são incabíveis honorários advocatícios ante a não impugnação dos termos desta demanda (evidente que transferência entre imóveis do mesmo titular não incidem ICMS)
[...]”. (Id. 222854233).

Assim, evidente que a parte apelante intentou a prolação de ordem judicial genérica que a desobrigasse do recolhimento do tributo de forma
incondicionada
, para o que a ação declaratória não se presta, nos termos dos entendimentos supracitados.

Portanto, não há falar em condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária, visto que inexiste conduta do Fisco que justificasse a propositura da demanda, cabendo à parte autora suportar os ônus da sucumbência, no que diz respeito ao pagamento de honorários advocatícios, em conformidade com o princípio da causalidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024